Tribunal: STF
Processo: ARE 1412059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZERGUARDAS MUNICIPAIS. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO SOBRE AS HORAS EXTRAS LABORADAS. PROCEDÊNCIA.



    1. A administração Pública é regida a luz dos princípios constitucionais inscritos no caput do art. 37 da Constituição Federal, dentre eles o da legalidade.



    2. Nos termos do art. 54, da Lei Municipal n. 1.124/2010, os servidores que exercerem atividade laborativa no período compreendido entre 22 horas de um dia e 05 horas do dia seguinte obterá o direito a percepção do adicional noturno com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor-hora.



    3. Nos termos do que dispõem o art.1.010, III, do CPC/2015, a parte deve infirmar, nas razões da apelação cível, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. In casu, a parterecorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os fundamentos apresentados na sentença o que resulta em manifesta violação ao princípio da motivação dos recursos (princípio da dialeticidade) e na inadmissibilidade do apelo.



    DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015.



    4. Não infirmados pelo agravante os requisitos que embasaram a decisão recorrida, desmerece modificação o ato monocrático verberado.



    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX, 30, inciso I, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 30, inciso I, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) em análise aos documentos e informações colacionados aos autos, depreende-se que houve arealização de trabalho extraordinário pelos guardas civis, o qual, inclusive, foi objeto de remuneração pelo EnteFederado Municipal nos termos do acordo e conforme os contracheques apresentados pela entidade sindical,no valor referencial de 26 horas mensais.



    Assim, importante consignar que, houve a argumentação de que os servidores municipais laboraram emjornada superior à estabelecida pela legislação (40 horas) no período noturno, qual seja, entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, o que atrai a percepção do respectivo adicional sobre as horas extras que serádelimitada em sede de liquidação de sentença.



    (...)



    Portanto, é cediço restarem incontroversos os pontos relativos ao reconhecimento do pagamento de horasextras aos guardas-civis municipais pelo ente federado municipal, bem como, da celebração de acordo com oente sindical com o desiderato de pagar a todos os vigilantes 26 (vinte e seis) horas extras mensais,independente do período noturno ou diurno e, conforme os documentos colacionados aos autos, os guardasmunicipais recebem 26 (vinte e seis) horas extras mensais.



    Assim, nos termos do édito sentencial, deve ser reconhecido “o direito dos guardas civis municipais ao adicionalnoturno sobre as horas extras efetivamente trabalhadas durante o período em que a legislação considera comonoturno (22 horas de um dia e 05 horas do dia seguinte - art. 55 da Lei n. 1.124/2010), a ser apurado emliquidação de sentença com as folhas de ponto de cada um, a contar de maio de 2018”.



    (...)



    Por oportuno, em acréscimo às fundamentações acima explanadas, esclareça-se que não houve a aplicação denormas trabalhistas aos fundamentos apresentados na decisão questionada, bem como, foram consideradas asdisposições regulamentadoras sobre o tema que estão presentes na legislação municipal e os termos doacordo vigente entre as partes litigantes.



    Destarte, à míngua de fato novo apto a modificar a decisão agravada, incomportável em sede de agravo interno o debate de teses já discutidas em sede de apelação cível, inábeis a ensejar mudança de entendimentosufragado em decisão monocrática."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente